Tribunal: STF
Processo: RHC 213828
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROVIMENTO NEGADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 695.750/MS.



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do recorrente, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A, combinado com o 226, inc. II, ambos do CP (estupro de vulnerável majorado).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi formalizado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea no ato mediante o qual imposta a custódia. Frisa não atendidos os requisitos legais. Aponta suficiente a substituição por medidas cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, levou em conta a existência de outra ação penal em curso pela prática do mesmo crime:



    "(...) o representado já ostenta condenação provisória ao cumprimento de pena de 07 (sete) anos 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 217-A c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 241-D, caput, e parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.069/1990 (autos n. 0002876-09.2014.8.12.0007), em feito no qual foram vitimadas duas crianças de 09 e 10 anos. Sendo agora, suspeito de nova prática de crime sexual contra vulnerável, estando a suspeita fundada em elementos concretos acima delineados (depoimento especial da vítima e exame pericial de sexologia forense), faz-se necessário medida contundente, que faça cessar a prática reiterada de crimes dessa natureza contra menores diversos." (grifos nossos).



    7. A fundamentação é válida, presente o risco à ordem pública, evidenciada a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    8. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva, pela existência de investigação ou ação penal em curso, justifica a custódia preventiva: 



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, combinado com o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator